Tribunal: TJES
Processo: 5004049-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004049-34.2022.8.08.0000

AGVTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGVDO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. ASTREINTES ESTABELECIDA EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Trata-se de ação ajuizada sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
Ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido vítima de contrato fraudulento, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC.

III.
Entendo prudente neste momento processual manter a decisão atacada por vislumbrar a vulnerabilidade da consumidora frente à instituição financeira, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

IV.
Verifico também que a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.

V.
Não prospera a tese de revisão do valor das astreintes, pois, verifico que o magistrado fixou o valor mensal da multa em R$500,00 (quinhentos reais) somente para o caso de descontos das parcelas questionados, assim considero razoável o valor estabelecido, além de ser adequado à busca do objetivo pretendido.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
5
de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004049-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: ELENA DA CONCEICAO BARROSO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004049-34.2022.8.08.0000

AGVTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGVDO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, haja vista estar inconformada com a decisão ID 13256304 dos autos originários, na qual o magistrado primevo entendendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato 613225584.

Em suas razões do ID 2595230, defende a agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, por não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada. Requer, ainda, a revisão do valor das
astreintes.

Sem contrarrazões.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 22 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004049-34.2022.8.08.0000

AGVTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGVDO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
haja vista estar inconformada com a decisão ID 13256304 dos autos originários, na qual o magistrado primevo entendendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato 613225584.

Em suas razões do ID 2595230, defende a agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, por não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada. Requer, ainda, a revisão do valor das
astreintes.

Pelo que se denota da análise dos autos, foi ajuizada ação sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trecho da decisão impugnada,
verbis
:

Analisando os autos, tenho como plausível os argumentos da autora – verossimilhança da alegação – porque, à vista da inversão do ônus da prova, preconizada pelo Código de Defesa do Consumidor, cabe ao réu a prova de que seu proceder tem amparo legal.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorre do fato de a autora ser cobrada por algo que não contratou/deve, o que pode lhe causar grandes prejuízos e comprometer sua qualidade de vida como pessoa idosa.

Presentes, pois, a probabilidade do direito afirmado (verossimilhança da alegação) e perigo de dano concreto e/ou de risco ao resultado útil do processo, merece acolhida a antecipação dos efeitos da tutela.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência pleiteada e, determino que o banco réu suspenda, imediatamente, os descontos do benefício da autora Elena da Conceição Barroso, referente ao contrato nº613225584, sob pena de multa mensal de R$500,00(quinhentos reais), para cada desconto efetivado.

Intime-se-lhe, via postal com AR.

DETERMINO, ainda, a intimação da autora, por sua advogada, para que esclareça quantas parcelas foram descontadas de sua aposentadoria referente ao contrato nº613225584. Isso porque, no bojo da inicial consta que foi descontado R$203,41 (duzentos e três reais e quarenta e um centavos), enquanto que nos pedidos, informa que os descontos somam a quantia de R$1.077,45 (Um mil setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

No caso
,
ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido
vítima de contrato fraudulento, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC.

Por outras palavras,
“as alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Ademais,
entendo prudente neste momento processual manter a decisão atacada por vislumbrar a vulnerabilidade da consumidora frente à instituição financeira, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

Verifico também que
a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

Também não prospera a tese de
revisão do valor das
astreintes
, pois, verifico que o magistrado fixou o valor mensal da multa em R$500,00 (quinhentos reais) somente para o caso de descontos das parcelas questionados, assim considero razoável o valor estabelecido, além de ser adequado à busca do objetivo pretendido.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004049-34.2022.8.08.0000

AGVTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGVDO: ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA. ASTREINTES ESTABELECIDA EM PATAMAR RAZOÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Trata-se de ação ajuizada sob alegação da realização de empréstimo consignado sem autorização da parte autora, com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II.
Ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido vítima de contrato fraudulento, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com aplicação do art. 6º, inciso VIII do CDC.

III.
Entendo prudente neste momento processual manter a decisão atacada por vislumbrar a vulnerabilidade da consumidora frente à instituição financeira, mesmo porque a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de total desconhecimento dos empréstimos realizados em seu nome.

IV.
Verifico também que a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes à agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.

V.
Não prospera a tese de revisão do valor das astreintes, pois, verifico que o magistrado fixou o valor mensal da multa em R$500,00 (quinhentos reais) somente para o caso de descontos das parcelas questionados, assim considero razoável o valor estabelecido, além de ser adequado à busca do objetivo pretendido.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.